Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR 21. DISTINGUINSHING. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no IRDR 21 cinge-se à verificação da legitimidade ativa de quem ingressa com cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97.
2. Fixada tese jurídica no sentido de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”, a questão relativa à legitimidade dos filiados a outros sindicatos à época da propositura da demanda também foi afetada pelo julgamento do incidente, razão pela qual necessário sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado do IRDR 21.
3. Caso concreto em que o agravante era servidor da administração direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, mas atualmente é representado por sindicato outro (SINDFAZ/DF), distinto daquele que moveu a referida ação coletiva (SINDIRETA/DF). Similaridade de situação fática reconhecida. Hipótese afeta ao julgamento do IRDR 21.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.